Tribunal: TJSP
Processo: 2024819-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que aplicou multa ao agravante em decorrência da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Mera ausência de comunicação entre o agravante e o oficial de justiça que não pode ser considerada um ato atentatório à dignidade da justiça, a ponto de justificar aplicação de multa. Medida de extremo rigor processual que comporta revogação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que aplicou multa ao agravante em decorrência da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Mera ausência de comunicação entre o agravante e o oficial de justiça que não pode ser considerada um ato atentatório à dignidade da justiça, a ponto de justificar aplicação de multa. Medida de extremo rigor processual que comporta revogação. Decisão reformada.